Tribunal: STF
Processo: HC 217192
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado tentado e de lesão corporal no âmbito de violência doméstica. Não se conhece, como regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Execução Penal. Progressão ao regime prisional semiaberto. Exame criminológico desfavorável. Ausência de constrangimento ilegal. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado por Heitor Alves e outro em favor de Fabiano Augusto Vieira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 732.641/SP. 



    No curso da execução da pena do Paciente – 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e de lesão corporal no âmbito de violência doméstica -, o magistrado de primeiro grau negou-lhe o pleito de progressão de regime forte na ausência do requisito subjetivo (evento 3).



    Extraio do ato dito coator (evento 8): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 



    1. "É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual, a gravidade abstrata do crime não justifica diferenciado tratamento à progressão prisional, uma vez que fatores relacionados ao delito são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento à negativa da progressão de regime ou do livramento condicional, de modo que respectivo indeferimento somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução." (HC 519.301/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 13/12/2019).



    2. No presente feito, o Tribunal local desproveu o agravo em execução não só pela gravidade dos crimes cometidos e da longa pena a cumprir, mas principalmente porque concluiu que o apenado, ora agravante, "não reúne condições subjetivas para a progressão de regime", constando "do relatório social que o sentenciado nega a tentativa de homicídio e alega uma briga de casal", fatos esses aferidos no curso da execução, não havendo falar-se em ilegalidade.



      3. Agravo regimental desprovido. ”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para a concessão da benesse executória. Pontua ocorrência de ilegalidades consistentes na “manutenção do pedido de exame criminológico fundado somente na gravidade em abstrato do delito e no acolhimento da tese de não merecimento da progressão de regime’. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente, como histórico carcerário exemplar e ausência de registros de qualquer ato faltoso ou de indisciplina. Requer a progressão ao regime prisional semiaberto.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Como sabido, inviável, como regra, a utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    Não detecto, por outro lado, constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    Na hipótese, o Juízo das execuções, ao indeferir o pleito de progressão de regime, apontou que ‘Embora o acusado tenha atingido o requisito objetivo em 18/07/2021 (páginas 226/229), não ostenta, no momento, o requisito subjetivo necessário à progressão. Com efeito, a avaliação técnica realizada, nos termos da resolução SAP n. 88/2010 concluiu, por maioria, que o sentenciado NÃO REUNE condições subjetivas para a progressão de regime (páginas 261/262).(...) Nessa quadra, o juízo não pode ignorar tais condicionantes comportamentais negativos do sentenciado, eis que, em última análise, a soltura de um sentenciado, nessas condições, poria em risco o próprio meio social. Necessária, pois, face à melhor prova trazida aos autos, pelas avaliações técnicas, maior sedimentação no regime atual, com posterior reavaliação’ (evento 3, fl. 1).



    A Corte Estadual, por seu turno, negou provimento ao agravo em execução manejado pelo Defesa, porquanto ‘o exame criminológico realizado bem demonstrou que o agravante não possui mérito para a obtenção da benesse pretendida’, bem como ‘as circunstâncias dos autos estão a aconselhar maior cautela na concessão de benefícios executórios, pois se trata de sentenciado com três condenações penais por delitos gravíssimos relacionados a violência no âmbito doméstico tentativa de homicídio e lesão corporal, sendo recomendável que permaneça em regime fechado para que demonstre o aprofundamento de sua consciência sobre as condutas criminosas e sua plena capacidade de ser reinserido ao convívio social’ (evento 4, fl.4).



    Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, destacando que não há falar-se em ilegalidade, porquanto ‘o TJSP desproveu o agravo em execução não só pela gravidade dos crimes cometidos e da longa pena a cumprir, mas principalmente porque concluiu que o apenado, ora agravante, "não reúne condições subjetivas para a progressão de regime" (fl. 258), constando "do relatório social que o sentenciado nega a tentativa de homicídio e alega uma briga de casal" (idem), fatos esses aferidos no curso da execução’ (evento 8, fls. 8-9).



    Nesse contexto, inobstante o preenchimento do requisito objetivo e o atestado de boa conduta carcerária, há aspectos negativos sopesados pelas instâncias anteriores que revelam o despreparo momentâneo do Paciente para a reinserção social. 



    Destaque-se que a jurisprudência predominante desta Corte é no sentido de que “O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). II – O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos’ (HC 135.748/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.02.2017). 



    Ademais, a certidão expedida pelo diretor do estabelecimento prisional possui caráter meramente informativo, e, como tal, não vincula a decisão do juiz, que formará sua convicção baseado, também, em outros elementos constantes dos autos (evento 5, fls. 32-5). Nesse sentido, este Supremo Tribunal já decidiu que “a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador”. (RHC 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 17.6.2014). Nestes termos: HC 106.477, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 19.4.11; e HC 102.859, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 1º.02.10.13. 



    Anoto, por fim, na esteira do entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, que “que concluir de forma contrária ao acórdão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável nesta via processual" (HC 202.583/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2021); “O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos” (HC 135.748/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.02.2017); “Imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas para eventual concessão do benefício executório, para o que não se presta a via eleita” (HC 128.081/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.9.2015); e, no mesmo sentido, “revela-se inviável a utilização de habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a verificar se o paciente ostenta ou não boa conduta carcerária apta o suficiente para o deferimento do benefício executório” (RHC 119.610/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 14.02.2014). 



    Não detecto, portanto, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora